Tribunal: TJMT
Processo: 0000016-21.2012.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000016-21.2012.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIEL MATHEUS ASSUNCAO FRANCELINO - CPF: 028.168.371-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMAR ANTONIO DE ASSUNCAO - CPF: 627.637.501-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR DOMINGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, II E IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO –
1) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL
– IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – DISCUSSÃO TERIA INICIADO, EM TESE, POR DINHEIRO, NO IMPORTE DE R$ 300,00 – MEIO CRUEL EM RAZÃO DO NÚMERO DE FACADAS – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – DADOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
2) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– VIABILIDADE – PROVAS OBSCURAS – NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES PARA MANTER ESTA QUALIFICADORA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Tendo a qualificadora do motivo torpe e emprego de meio cruel, fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.
Por outro lado, somente deve ser decotada a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, por não haver lastro probatório mínimo para viabilizar a elementar (fator surpresa).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Eliel Matheus Assunção Francelino
,

contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n. 0000016-21.2012.8.11.0108, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I (motivo torpe), II (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. (Id. 209741832)

Nas razões, busca-se pelo afastamento das qualificadoras (motivo torpe, recurso de dificultou a defesa da vítima e o meio cruel). (Id. 209741848)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia inalterada. (Id. 209742151)

Não consta o juízo de retratação, porém, não acarreta nenhuma irregularidade.

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, assim sintetizando: (Id. 215517686)

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – mérito: pleito de afastamento das qualificadoras do delito de homicídio – com parcial razão a defesa – manutenção das qualificadoras motivo torpe e meio cruel – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais, e confissão inquisitorial do réu, bem como exame de necrópsia, que sustentam a presença das referidas qualificadoras – DECOTE DA QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ausência de provas judicializadas demonstrando que a vítima foi surpreendida e/ou foi tolhida por outros meios de se defender – necessidade de parcial reforma da sentença de pronúncia –
Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Eliel Matheus Assunção Francelino
, contra sentença proferida pelo Juiz da

Vara Única da Comarca de Tapurah - MT
.

Consta na denúncia,
in verbis:

“[...]
FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Na noite de 29/05/2010, por volta das 23h, na rua da caixa d' água, casa 04, no distrito de Novo Eldorado, o denunciado ELIEL Matheus Assunção Francelino, vulgo “PitBull”, matou Valdir Domingues (Certidão de Óbito às fl. 73),
por motivo torpe, de forma cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, à medida que desferiu-lhe, inesperadamente,
vários golpes com uma faca
(apreendida, às fl. 51) na região torácica e do pescoço.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, no dia, hora e local retromencionados, o denunciado
ELIEL Matheus Assunção Francelino, vulgo “Pit Bull”,
estavam em uma festa no Pavilhão da Igreja Católica, e desentendeu-se com
a vítima Valdir Domingues,
por este ter mencionado assuntos antigos que o deixava nervoso. Infere-se, ainda, que após saírem do baile, a vítima Valdir Domingues se deslocou até a casa do denunciado ELIEL Matheus Assunção Francelino, vulgo “Pit Bull”, com a intenção de cobrá-lo uma quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) que havia sumido em sua residência, e que anteriormente havia comentado com a sua filha Liziane que desconfiava do denunciado ELIEL; porém, quando o denunciado ELIEL encontrou a vítima no quintal de sua residência, novamente discutiram, momento este em que o denunciado,
de surpresa, desferiu-lhe 3(três) facadas na vítima, que caiu sentada, ocasião em que passou a golpeá-la cruelmente por mais vezes, totalizando 19 (dezenove) facadas, alvejados, em sua maioria, na região torácica e no pescoço (Laudo de Necropsia – fl. 67/72)
Consta ainda, depoimentos de testemunhas que corroboram para a confirmação da autoria do crime praticado pelo denunciado ELIEL Matheus Assunção Francelino, vulgo “Pit Bull” (fls. 03/28/29/32/33/34/35/36). Pelo o exposto, DENUNCIO ELIEL Matheus Assunção Francelino, vulgo“Pit Bull”como incursos nas penas do art. 121, §2º, incisos I (torpe) III (cruel) e IV (recurso que impossibilitou/dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal.[...]” (Id. 209741830 – p. 16)

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
pronunciou o Recorrente pelo crime de homicídio qualificado, para que seja submetido à apreciação dos jurados, nos seguintes termos:

“[...] Eliel Matheus Assunção Francelino, vulgo “pit bull”, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

Narra a denúncia que na noite do dia 29 de maio de 2010, por volta das 23 horas, na rua da caixa d’água, casa 04, no distrito de Novo Eldorado, com manifesto ânimo homicida, por motivo torpe, de forma cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, o réu desferiu 19 (dezenove) facadas, em sua grande maioria na região torácica e no pescoço, contra Valdir Domingues.

Recebida a denuncia (id 57248571 – fl. 112/113), o réu foi citado (id 57248571 – fls. 162/162).

A resposta à acusação está acostada na fl. 164 – id 57248571.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (id 57248571 – fls. 189/196, fl. 287/289, fl. 313) e interrogado o acusado (id 57248571 – fl. 345/346).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público, pugnou pela pronuncia, nos termos da inaugural acusatória (id 57248571 – fls. 361/367).

Já a Defesa do acusado por sua vez pleiteou o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia (id 57248571 – fls. 369/376).

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo questões preliminares a serem apreciadas.

Portanto, passo ao mérito.

Nesta fase do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, basta ao juízo, para que admita o prosseguimento do feito, elementos que garantam, com suficiência necessária, a caracterização tanto da materialidade, como da autoria do crime.

Não é possível, sequer adequado, neste momento, em verdade, aprofundar-se nas provas ou nos elementos de cognição trazidos nos autos. Há que se ter, veja-se bem, a certeza necessária da materialidade do crime, assim como indícios suficientes que comprovem ser o acusado o autor dos fatos.

É exatamente isso o que determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal: Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Presentes tais elementos, isto será suficiente ao juízo de admissibilidade permitir o prosseguimento da ação, com a pronúncia do acusado.

Todo o restante – e aí se incluem comprovação da autoria, da qualificadora, presença de ânimo de matar ou apenas lesionar, exculpantes, legítima defesa e por aí vai - será discutido em plenário, juízo competente para julgar a demanda.

Não é possível, então, neste momento, a análise pormenorizada da prova, com juízo de certeza acerca do cometimento ou não da conduta por parte do réu, uma vez que os destinatários da prova, à luz da nossa Constituição Federal, são os Senhores Jurados.

Ressalto que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação; a fundamentação está limitada à indicação destas circunstâncias, com a declaração do dispositivo legal em que o acusado estiver incurso e a especificação das qualificadoras e causas de aumento de pena.

É o que nesta hipótese ocorre, sendo dessarte a pronúncia do acusado
Eliel Matheus Assunção Francelino
medida de rigor.

Pois bem, a materialidade do crime está demonstrada pelo mapa topográfico para localização de lesões (id 57248571 – fl. 87/88), certidão de óbito (f.89) e laudo necroscópico de fls. 82/86 (id 57248571).

Embora o acusado tenha negado o cometimento do delito em seu interrogatório judicial, há indícios suficientes de autoria que autorizam seja o acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inquirida, a testemunha Claudemir José Conrado, policial militar, relatou que participou da diligência na época dos fatos, e que ao se deslocar no local do crime, encontrou o acusado, dentre outras pessoas, e que o acusado ao ser abordado sobre os acontecimentos, discorreu que a vitima teria se envolvido em uma briga com um tal de “negão”, tendo o “negão” mandado ele – acusado – sair do local, e que ao retornar ao local, depois de um tempo, encontrou a vitima morta. Relatou, ainda, que o acusado chegou a ser detido, pois estava com as mãos sujas de sangue, e ao ser indagado mencionou que havia se ferido ao pular a cerca; bem como que a corrente que estava nas mãos do falecido ao ser encontrado com características de que tinha sido arrancada, pertencia ao acusado, conforme declarado pela filha da vitima posteriormente. Pautou, ainda, que houve a desconfiança quanto ao acusado na época, pois além de estar com as mãos todas sujas de sangue, ele ainda estava muito nervoso e apresentou duas versões dos fatos, tanto para a policia militar quanto a policia civil, e que soube que posteriormente ele confessou o delito.

Sergio Medeiros, informante, ao ser ouvido em juízo relatou que no dia dos fatos estava em casa, dormindo, quando o acusado chegou em sua residência gritando por si, bêbado, dizendo que a vitima tinha sido assassinada, quando então chamou o seu cunhado para averiguarem o dito pelo Eliel, e ao chegarem no local, que se tratava do fundo da casa de sua sogra, avistaram a vitima deitada e o acusado sujo de sangue, que ele tinha as mãos sujas de sangue e tinha arranhões no peito. Disse, ainda, quando indagado, que soube por terceiros, não podendo afirmar, que o desentendimento entre a vitima e o acusado se deu em razão da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais),relacionado à negociação de uma corrente, a qual ele viu o acusado usando, e no dia dos fatos, a mesma se encontrava na mão da vitima. Discorreu que o acusado é muito perigoso quando embriagado e era acostumado a andar com canivete.

Destarte, diante dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, há indícios da autoria e da suposta motivação. Ademais, as provas serão analisadas a fundo pelos srs. Jurados, que eventualmente poderão determinar ou não a autoria do fato, assim como a eventual culpabilidade.

Anote-se que nesta processual fase vige o princípio in dubio pro societate, devendo eventuais incertezas propiciadas pela prova e contradições entre os depoimentos colhidos se resolvem em favor da sociedade.

O C. Supremo Tribunal Federal já assentou que, “por ser a Pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é, necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (RT 730/463).

Desta feita, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, serão assim expostas em Plenário e, mediante análise da prova, o Tribunal Popular resolverá definitivamente o mérito.

Por derradeiro, em relação às qualificadoras descritas na denúncia, ressalto que na sentença de pronúncia somente devem ser afastadas aquelas manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova coligida, o que não ocorreu nos autos.

No caso vertente há prova oral, ao menos para fins de decisão de pronúncia, no sentido de que o crime originou-se por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Portanto, deve a matéria ser decidida pelo Conselho de Sentença, que, na sua soberania, escolherá a hipótese que entender melhor se adequar à realidade exposta nos autos e aos interesses da sociedade.

Ante o exposto,
PRONUNCIO
o réu Eliel Matheus Assunção Francelino, vulgo “pit bull”, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

Considerando-se que o acusado respondeu ao processo em liberdade, e não se vislumbrando elementos concretos para a decretação de sua prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado a presente decisão, tornem os autos conclusos para a preparação do plenário.” (Id. 209741832)

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Nessa seara, necessário relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

“[...]
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto,

a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal
. [...](AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

In casu
, a materialidade delitiva e quanto aos indícios de autoria não foram objetos do presente recurso, somente anseia ao afastamento das qualificadoras.

Pois bem. Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Assim, a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam, o que não ocorre, no presente caso.

À propósito, o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, traz a seguinte redação:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Como visto, o Recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso de dificultou a defesa da vítima).

Assim, vejamos os depoimentos colhido durante a
instrução inquisitorial
:

O Policial Militar, Claudemir José Conrado, narrou da seguinte forma:

“[...]QUE na data de ontem por volta das 00h05m, receberam uma ligação no destacametno (sic) da Policia Militar, onde informaram que havia acontecido um homicídio no Distrito de Novo Eldorado; QUE o depoente juntamente com o SD PM CLEBERSON se dirigiram até o local do fato e lá se depararam com a vítima VALDIR DOMINGUES, vulgo "CABELO" já em óbito, sendo que foi vítima de mais de dez perfurações de arma branca, que encontraram o corpo da vítima, próximo da cerca de tela e arame nos fundos da casa onde a vítima estava residindo, do outro lado da cerca, que o corpo estava deitado de barriga para cima e vestia uma camisa e bermuda; QUE o depoente esclarece que no local estavam SERGIO MEDEIROS DE LIMA, ex-cunhado da vítima, ELIEL MATEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO, vulgo "PITBUL" sobrinho da vítima e mais duas pessoas que não foram identificadas no local; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" relatou que seu tio VALDIR teve um desentendimento com um sujeito vulgo "NEGÃO"; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" relatou que encontrou VALDIR caído nos fundos da residência e que foi chamar ajuda, sendo que chamou SERGIO e que encontraram a vítima já em óbito; QUE o depoente relata que as mãos de "PITBUL" estavam sujas de sangue, e que ele alegou que havia se ferido quando pulou uma cerca, sendo que o investigador de Polícia Civil ANACLETO trouxe "PITBUL" detido para dar mais esclarecimentos sobre o fato, pois ele estava muito nervoso, com as mãos sujas de sangue, contou outras versões sobre o fato e a vítima estava com uma corrente enrolada na mão, que era usada por "PITBUL", segundo ELIZIANE ASSUNÇÃO DOMINGUES, filha de vítima, que chegou no local, após o ocorrido; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" estava embriagado; QUE o depoente esclarece que fizeram rondas em Novo Eldorado há procura de "NEGÃO", mas não tiveram exito em encontra-lo, sendo que o Investigador de Polícia civil ANACLETO continuou com a diligências a procura de "NEGÃO" [...]”. (Id. 209741830 – p. 24/25)

O concunhado da vítima, Sérgio Medeiros da Silva, prestou o seguinte depoimento:

“[...] QUE o depoente é casado com a irma da ex-mulher de VALDIR DOMINGUES, vulgo "CABELO", que foi vítima de homicidio na data de 29/05/2010; QUE o depoente relata que na data 29/05/2010, por volta das 23h40m, o ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO, vulgo "PITBUL", foi na casa do depoente, que já estava dormindo e gritou chamando o depoente, e disse que o "CABELO" estava morto, que tinham matado o "CABELO"; QUE o depoente esclarece que foi na casa de seu outro cunhado, JOSUEL, que mora ao lado da casa do depoente e chamou por ele, sendo que foram o depoente, JOSUEL, "PITBUL" e a LILIA, esposa do JOSUEL até os fundos da casa de NEVERCINA, sogra do depoente e avó de "PITBUL"; QUE encontraram o corpo, já em óbito, deitado do lado da cerca da casa de NEVERCINA, sendo que iluminaram com a lanterna e reconheceram sendo o corpo de "CABELO" e todos voltaram para a casa do depoente, que ligou para VILMAR ANTONIO ASSUNÇÃO, pedindo para ele ligar para a Polícia, pois o depoente não tinha o tefone da Policia; QUE o depoente esclarece que a Policia Militar foi até o local e logo em seguida chegou o Investigador de Polícia Civil ANACLETO; QUE o depoente esclarece que foi junto com o ANACLETO buscar uma máquina fotográfica, para fotografar o corpo de "CABELO" e quando o depoente não sabe esclarecer exatamente o motivo de "PITBUL" ter sido preso, mas esclarece que "PITBUL" estava com uma das mãos sujas de sangue, com a perna arranhada e o peito arranhado, sendo que estava sem camisa e que segundo "PITBUL" ele machucou a mão quando pulou a cerca para ir até onde estava o corpo e que o chinelo de "PITBUL" estava ao lado do corpo da vítima; QUE indagado porque "PITBUL" estava sem camisa o depoente respondeu que ele já chegou na casa do depoente sem camisa, e "PITBUL" disse para a Policia que estava com uma camisa vermelha e depois disse que estava com uma camisa de cor branca, sendo que as camisas estavam na área da casa de NEVERCINA; QUE o depoente esclarece que não havia sangue no interior da casa de NEVERCINA, e apenas havia sangue no local que o corpo de "CABELO" foi encontrado; QUE o depoente esclarece que a porta da frente e a porta dos fundos estavam arrombadas, sendo que as duas portas são de madeira, a da frente é com cadeado e corrente e a corrente foi estourada e a porta dos fundos estava com a "tranca" estourada, quebrada; QUE o depoente não sabe dizer o porque que as portas estavam arrombadas, sendo que tem objetos de valores dentro de casa, mas até o momento não foi dado falta de nada dentro de casa; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" estava muito embriagado e com um litro de pinga, sendo que quando foi chamar o depoente estava com o litro de pinga na mão; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" falou várias vezes para o depoente que é usuário de drogas; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" usava uma corrente no pescoço e esta corrente foi encontrada na mão da vítima já em óbito; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" estava com um valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de "CABELO", mas não sabe dizer se foi "CABELO" que emprestou o dinheiro para ele ou se ele furtou esse dinheiro, sendo que "PITBUL" disse para "CABELO" que ia acertar com "CABELO", não sabendo explicar que tipo de acerto seria este; QUE o depoente esclarece ainda que "PITBUL" quando ingere bebidas alcoolicas. fica prometendo de matar os outros, promete de matar pessoas que ele tem raiva ou não gosta, mas o depoente não tem conhecimento de que ele tenha matado alguém e não tem conhecimento de que tenha ameaçado de matar o "CABELO": QUE indagado como era o relacionamento de "PITBUL" com "CABELO", o depoente esclarece que tinham bom relacionamento; QUE o depoente esclarece ainda que "PITBUL", quando bebe bebidas alcoolicas fica muito agressivo e gosta de andar com arma branca (faca); QUE o depoente relata que na sua opinião, apenas uma pessoa não conseguiria levar o corpo da vítima até o local onde foi encontrado, pois teve que passar por uma cerca de tela com arame farpado de aproximadamente um metro e meio de altura; QUE indagado sobre JOSUEL RIBEIRO DA SILVA, vulgo "NEGÃO" o depoente esclarece que não o conhece [...]”(Id. 209741830 – pág. 43/44)

O tio do réu, Gesoel Antônio de Assunção, narrou da seguinte forma:

“[...]QUE o depoente é filho de ADEVERCINA, que é avó do ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO, vulgo "PITBUL" e o depoente é irmão da ex-mulher de VALDIR DOMINGUES, vulgo "CABELO", que foi vítima de homicidio na data de 29/05/2010; QUE o depoente relata que na data 29/05/2010, por volta das 23h40m, o SERGIO MEDEIROS DE LIMA, foi na casa do depoente e chamou por ele, que acordou e foi atende-lo e disse que o "LAU" havia dito que haviam matado o VALDIR DOMINGUES, vulgo "CABELO", sendo que o ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO, vulgo "PITBUL" ou "LAU" estava junto, e "PITBUL" dizia que havia sido o "NEGÃO" que tinha matado o "CABELO"; QUE o depoente esclarece que foram o depoente, o SERGIO, ο "PITBUL" e a LILIA, esposa do depoente até os fundos da casa de ADVEVERCINA, mãe do depoente e encontraram o corpo, já em óbito, deitado do lado da cerca da casa de ADVEVERCINA, sendo que iluminaram com a lanterna e reconheceram sendo o corpo de "CABELO" e todos voltaram para a casa do depoente, onde ligaram para VILMAR ANTONIO ASSUNÇÃO, irmão do depoente, pedindo para ele ligar para a Policia, pois não tinham o numero do telefone da Policia; QUE o depoente esclarece que a Policia Militar foi até o local e logo em seguida chegou o Investigador de Policia Civil ANACLETO; QUE o depoente esclarece que viu a mão de "PITBUL" suja de sangue e que "PITBUL" disse que pulou a cerca de arame farpado e pegou no corpo da vitima, para ver se estava morto e viu que ele estava morto e saiu comendo chamar por ajuda, sendo que essa foi a versão de "PITBUL"; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" disse que estava usando uma camiseta vermelha e mostrou para a Policia uma camiseta branca dizendo que também estava usando ela, sendo que depois buscou a camiseta vermelha e disse que estava usando as duas, pois a camiseta vermelha estava no ombro, sendo que quando foi chamar o SERGIO, "PITBUL" não estava usando nenhuma camiseta ou camisa; QUE o depoente não olhou as camisetas para saber informar se estavam sujas ou limpas, QUE Indagado sobre o chinelo de "PITBUL que estava próximo do corpo da vitima, o depoente relata que o chinelo que estava próximo do corpo da vítima era da própria vitima, sendo que "PITBUL" estava calçando o seu chinelo; QUE o depoente esclarece que na mão da vítima havia uma corrente, mas o depoente não conhece esta corrente e não sabe diezer ( sic ) de quem era, apenas que estava arrebentada; QUE o depoente esclarece que a porta da frente e a porta dos fundos da casa de ADEVERCINA estavam arrombadas, sendo que as duas portas são de madeira, a da frente é com tranca e estava com a tanca (sic) estourada, quebrada e a dos fundos é com cadeado e a corrente foi estourada, mas não sabe dizer o porque que as portas estavam arrombadas, sendo que tem objetos de valores dentro de casa, mas até o momento não foi dado falta de nada dentro de casa; QUE o depoente esclarece que "PITBUL" estava muito embriagado; QUE indagado como era o relacionamento de "PITBUL" com "CABELO", o depoente esclarece que tinham bom relacionamento. sendo que "PITBUL" disse que eles estam (sic) dormindo na mesma cama e que a roupa que "CABELO" estava usando era de "PITBUL" que havia emprestado para ele: QUE Indagado sobre JOSUEL RIBEIRO DA SILVA, vulgo "NEGÃO" o depoente esclarece que não o conhece: QUE indagado quem possa ter cometido esse crime contra VALDIR DOMINGUES, vulgo "CABELO o depoente não sabe dizer quem possa ter feito isso, mas esclarece que se foi apenas uma pessoa que cometeu o crime é muito forte fisicamente ou foi em duas pessoas, pois o corpo estava há mais de três metros da cerca e não havia marcas de que o corpo da vítima foi arrastado, nem manchas de sangue pelo chão no patio de ADVEVERCINA, sendo que a cerca estava intacta (...)”. (Id. 209741830 – pág. 45/46)

Já a filha da vítima, Liziane Assunção Domingues, declarou que:

“[...]QUE a depoente é filha da vítima e com relação aos fatos a depoente relata que a corrente encontrada enrolada na mão de seu pai é de seu primo ELIEL MATEUS DE ASSUNÇÃO FRANCELINO, vulgo "PIT BULL"; QUE neste ato é apresentada a corrente prateada, encontrada enrolada, na mão do cadáver de seu genitor, VALDIR DOMINGUES, a qual a depoente reconhece sem sombra de dúvida que se trata da corrente usada no pescoço de "PIT BULL", sendo que a depoente viu a corrente no pescoço dele no domingo passado; QUE a depoente relata que seu genitor, ora vítima, telefonou para a depoente no sábado 29/05/2010, de tardinha e disse a declarante que "PIT BULL" havia furtado R$ 300,00 (trezentos reais) dele, esclarecendo que seu genitor disse que "PIT BULL" confessou ter furtado o dinheiro dele; QUE VALDIR disse que iria solicitar a "PIT BULL" que devolvesse o dinheiro e que entregasse a depoente, a qual relata que quer morar sozinha nesta cidade e o dinehiro (sic) seria para pagar o aluguel da casa onde reside [...]”. (Id. 209741830 – pág. 47)

A irmã do réu, Jaqueline Assunção Francelino, narrou que:

“[...] QUE a depoente é irmã de ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO; Que a depoente afirma que ouviu da boca de ELIEL MATHEUS, dizer na data do dia 01/01/2011, após uma discussão dele entre familiares, que tinha matado a pessoa de VALDIR DOMINGOS, de Alcunha "CABELO", no Distrito de Novo Eldorado, município de Tapurah/MT, fato ocorrido na data de 29/05/2010; Que ELIEL MATHEUS afirmou ainda, que deu dezoito golpes de facadas na vítima, cortando o rosto e a barriga; Que a vítima é tio da depoente e do autor do fato (...)”. (Id. 209741830 – pág. 90)

Valdenir Caldeira Ribeiro de Sena, no dia 06/01/2010, narrou que:

“[...] QUE o depoente tem um filho casado com a irmã de ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO; Que o depoente já trabalhou na cidade de Tapurah/MT, construindo um Hotel e Estação Rodoviária, naquela cidade; Que o depoente conhece a pessoa de ELIEL MATHEUS, há uns seis meses, neste município de Pedra Preta/MT; Que o depoente afirma que ouviu por duas vezes da boca de ELIEL MATHEUS, dizer que tinha matado a pessoa de VALDIR DOMINGOS, de Alcunha "CABELO", no Distrito de Novo Eldorado, município de Tapurah/MT, não declinando à data; Que ELIEL MATHEUS ainda afirmou, que deu vários golpes de facadas na vítima, inclusive, cortando o rosto, barriga e pescoço (...)”. (ID: 209741830 – pág. 91)

Já no dia 07/01/2010,

Valdenir Caldeira Ribeiro de Sena, narrou da seguinte forma:

“[...] Que o depoente é casado com a irmã de ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO; Que o depoente já trabalhou em uma fazenda no município de Tapurah/MT; Que o depoente conhece a pessoa de ELIEL MATHEUS, há mais de dois anos; Que ELIEL MATHEUS, veio para este município de Pedra Preta/MT, há quatro meses, sendo que o depoente já morava aqui neste município; Que o depoente esclarece que ouviu por várias vezes da boca de ELIEL MATHEUS, dizer que tinha matado a pessoa de VALDIR DOMINGOS, de Alcunha “CABELO”, no Distrito de Novo Eldorado, município de Tapurah/MT, não declinando a data; Que ELIEL MATHEUS disse que matou a vítima nos fundos da casa da avô materna dele, naquele Distrito, para tomar o dinheiro da vítima, porque a vítima estava “bebado e bobi-anhando”, com dinheiro; Que ele ainda afirmou, que deu vários golpes de facadas na vítima, inclusive, cortando o rosto, barriga e pescoço; Inclusive ele disse que jogou a culpa em uma outra pessoa (...)”. (Id. 209741830 – pág. 92/93)

Já quando foi ouvido o recorrente, Eliel Matheus Assunção Francelino, vulgo, “pitbull”, declarou que:

“[...]QUE o depoente é sobrinho de VALDIR DOMINGUES, vulgo "CABELO" que foi vítima de homicídio na data de 29/05/2010; QUE o declarante esclarece que na data do fato depois de sairem do Pavilhão da Igreja Católica, por volta das 22h, sendo que "CABELO" e o declarante estavam embriagados, esclarece que "CABELO" tocou no assunto sobre um fato que aconteceu há uns cinco anos atrás em que o declarante e "CABELO" brigaram, sendo que neste dia "CABELO" jogou um pedaço de telha de eternit na cabeça do declarante e discutiram sobre este fato e "CABELO" estava com uma faca, sendo uma faca velha sem cabo, e "CABELO" disse que já que não havia "acertado" com o "NEGÃO", disse que iria "acertar" com o declarante, sendo que "CABELO" estava agressivo e o declarante também estava agressivo; QUE o declarante deixou "CABELO" na frente da casa de ANEVERCINA, sentado num banco e foi até o pavilhão da Igreja Católica, voltando após meia hora; QUE quando voltou "CABELO" foi para cima do declarante com a faca e o declarante segurou a faca, cortando o seu dedo da mão direita, sendo que isso ocorreu nos fundos da casa ANEVERCINA, avó do declarante, onde ambos moravam; QUE o declarante esclarece que quando tomou a faca desferiu duas ou três facadas na barriga de "CABELO", o qual desferiu uma bateria de celular no declarante, sendo que a bateria do celular estava no bolso de "CABELO", que o declarante esclarece que empurrou "CABELO", que caiu sentado e o declarante desferiu mais quatro ou cinco facadas em "CABELO"; QUE "CABELO" disse: "essa corrente que você me deu vai ficar de lembrança para você, seu vagabundo" e arrancou a c orrente do seu próprio pescoço, arrebentando a corrente e segurando ela na sua mão, esclarecendo o declarante que "CABELO" falou isso depois de ter pulado a cerca da casa e ficou no local onde ele foi encontrado morto, e depois de falar isso caiu e o declarante saiu correndo e chamou seu tio SERGIO MEDEIROS DA SILVA, vulgo "TURCO" ou "SASA"; QUE o depoente esclarece que se recorda de ter dado umas nove facadas em "CABELO", não se recordando de ter dado mais facadas em "CABELO", pois estava muito embriagado e o declarante esclarece que tem problemas de saúde e toma remédios controlados há aproximadamente seis anos, pois já teve duas convulsões e tem epilepsia, precisando de estar sempre medicado, sendo que não pode ingerir bebida alcoolica de jeito nenhum, mas no dia do crime acabou bebendo "pinga" e cerveja e acabou matando o VALDIR DOMINGUES, vulgo "CABELO"; QUE o declarante esclarece que não arrastou o corpo de "CABELO" até onde ele foi encontrado morto; QUE o declarante esclarece que a faca usada no crime, sendo uma faca velha, sem cabo, o declarante jogou em cima da casa de ANEVERCINA, avó do declarante; QUE o declarante esclarece que JOSUEL RIBEIRO DA SILVA, vulgo "NEGÃO" não tem nenhuma participação neste crime, esclarecendo que apontou ele como suspeito porque ficou com medo de confessar o crime, mas que eles realmente discutiram neste dia; QUE o depoente esclarece que cometeu o crime sozinho, sem a participação de mais ninguém; QUE o depoente esclarece que não confessou o crime, pois teme por sua vida, porque ficou com medo que pessoas da comunidade de Novo Eldorado matassem o declarante, porque o povo não gosta do declarante e todos acreditavam que o crime havia sido cometido pelo declarante, pois eles estavam juntos na noite que aconteceu o crime e sairam juntos do Pavilhão da Igreja Católica, tendo sido o declarante o última a estar com "CABELO”; QUE o declarante esclarece que "CABELO" quando bebia "pinga" ficava muito violento, sendo que o declarante não tinha nada contra "CABELO", e apenas cometeu o crime porque estava muito alcoolizado (sic), perdendo a razão, e porque foi agredido por "CABELO" (...)”(Id. 209741830 – pág. 60/61)

Em juízo, foram ouvidas as seguintes testemunhas/informantes:

O PM Claudemir José Conrado, narrou que:

“[...]Lembra dos fatos; Receberam ligação de um testemunha dizendo que tinha acontecido um homicídio. Deslocaram até a residência e no local estava o solicitante, o “Pitbull” e mais algumas pessoas que não se recorda o nome. O “Pitbull” se trata do acusado. Mostraram o corpo que estava após uma cerca nos fundos da residência, meio com mato, capim. O corpo apresentava várias perfurações de arma branca. O “Pitbull” disse que foi uma briga entre a vítima e um tal de “Negão”. E que o “Negão” teria dito ao “Pitbull” para sair do local senão “iria sobrar para ele” e mais tarde o “Pitbull” retornou e encontrou a vítima morta. A versão do réu é de que estavam os três, ingerindo bebida alcoólica e houve uma discussão com o “Negão” e o Valdir. E o “Negão” teria mandado o acusado sair do local e quando retornou a vítima estava morta. “Pitbull” não relatou que viu o “Negão” matando a vítima. O Eliel (“Pitbull”) chegou a ser detido, pois estava com as mãos sujas de sangue, indagaram-lhe o motivo, e ele respondeu que cortou a mão ao pular a cerca no local. Não lembra se o acusado estava trajando camiseta na ocasião, acha que estava sem camiseta. Que, em relação a corrente localizada na mão da vítima, a filha da vítima disse que a via com o réu. A corrente estava na mão da vítima como se tivesse sido arrancada. Recorda de ter visto a corrente na mão da vítima. Acha que foram mais de 10 (dez) facadas desferidas, na região do peito. Que o acusado no local do crime apresentou versões diferentes aos agentes policiais. Posteriormente o acusado confessou o crime. Lembra que o acusado estava com corte na mão, mas não lembra se haviam outras lesões nele. (Relatório de mídias – ID: 209741831)

O tio do réu, Gesoel Antônio de Assunção, também foi ouvido em juízo, relatou que:

“[...]O réu estava com a mão cortada e disse que porque pulou a cerca de arame para ver o corpo da vítima. Acredita que o réu estava sem camiseta, não se recorda bem. Precisava de lanterna para ver o corpo. Que o réu disse que ao retornar ao local não viu mais o “Negão” e a vítima, mas ouviu um barulho nos fundos da casa e era a vítima que estava agonizando. Não sabe se o réu confessou o crime. O réu e a vítima andavam juntos, mas não sabe da relação deles. Chegaram nos fundos beirando a casa, não passou pela casa para ir nos fundos. Só se recorda do corte na mão do réu, não lembra de outras lesões no corpo. (Relatório de mídias – ID: 209741831)

Sérgio Medeiros também foi ouvido, expondo que:

“[...] Estava em casa dormindo quando o Eliel chegou bêbado dizendo que tinham matado o cabelo. Chamei meu cunhado para irmos ver. Quando chegamos, o corpo do cabelo estava deitado, e o Eliel estava com as mãos sujas de sangue. Ele estava sem camisa e tinha uns arranhões no peito. Não sei se ele foi acudir a vítima ou se ele matou. Não posso afirmar que ele que matou. O corpo estava nos fundos da casa da minha sogra. O cabelo não tinha lugar certo para morar. A casa estava vazia, pois minha sogra estava morando comigo. Chamei a polícia e disse para o Eliel que não saísse do lugar, pois se não tivesse sido ele, ele não tinha porque fugir, e ele realmente ficou lá. Pelo que ouvi falar Eliel tinha comprado uma corrente do falecido, e a briga teve início por conta de R$300,00. Vi Eliel usando essa corrente durante o dia, e a corrente foi encontrada na mão do falecido. A vítima nunca teve desafetos, só bebia muito. O Eliel era complicado, brigava com todo muito, ele é perigoso quando fica bêbado. Ele andava com canivete. O falecido era tio dele, e nunca vi briga entre eles." (cf. mídia de fls.226)”. (Extraído da manifestação ministerial – Id. 209741830 – pág. 364)

E a filha da vítima, Liziane Assunção Domingues, também foi ouvida e informou que:

“[...] Que mostraram uma corrente na delegacia e reconheceu. Que a corrente era de seu pai, mas que este havia perdido. Que no dia dos fatos viu a corrente sendo usada por Eliel. Que seu pai falou que desconfiava que Pit Bull teria furtado R$300,00. [...]" (cf. mídia de fls. 164)”. (extraído da manifestação ministerial – ID: 209741830 – pág. 365)

Por fim, o réu foi interrogado e nega a prática delitiva. (Id. 209741831 – relatório de mídia)

Assim, ao verificar os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, em tese, o delito ocorreu em razão de uma discussão que teria iniciado entre a vítima e o acusado a respeito de dinheiro no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

O
motivo torpe
é aquele considerado como imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente, algo desprezível.

À propósito, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836, diz que:
“
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”.

No sentido, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal de 1940, n. 38, traz
:
“Motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.) ”

E mais, nos
Laudo Pericial nº 00-30-0009-05/2010
(necrópsia) (Id. 209741830 – pág. 82/88) apontou a
“presença de 19 (dezenove) feridas perfuro incisa todas de 3cm e com o mesmo aspecto como demonstrado no mapa topográfico e foto anexa”
. Desse modo, constata-se que houve um excesso nos ataques à vítima, causando-lhe sofrimento.

Como assenta, Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal (n. 38) que:

“meio cruel é aquele que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.”

Dessa maneira, inviável o afastamento das qualificadoras (motivo torpe e meio cruel) nessa fase processual, fazendo-se necessário ser levado para o conhecimento e apreciação dos jurados, sob pena de usurpação de tarefa.

Por outro lado, verifico que a qualificadora -
recurso que dificultou a defesa da vítima
– deve ser afastada, pois, não verifico elementos probatórios que demonstre indícios mínimos que, em tese, a vítima teria sido surpreendida.

·

Da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso IV, §2º do Art. 121 do CP Sobre o tema, vejamos:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10ª edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Portanto, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, conforme evidente nesse ponto.

Desse modo, não havendo o mínimo de lastro probatório para viabilizar a existência, deve ser decotada a qualificadora
recurso que

dificultou a defesa da vítima
.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eliel Matheus Assunção Francelino
, somente para afastar a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo as demais para melhor apreciação dos Jurados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024